Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. PROGRAMA DE MILHAGENS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGULAMENTO. REDUÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para obrigar a recorrida ao cadastramento de outros 05 (cinco) beneficiários ao programa de milhagens de titularidade do autor; e ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, afirma que é cliente do programa de fidelidade da recorrida, denominado "TudoAzul Diamante” e, ao tentar adquirir passagens aéreas para seus familiares, foi surpreendido com a alteração do regulamento, que limitou o resgate de passagens aéreas vinculadas ao título do autor ao número de 5 (cinco) pessoas.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exceto quando provar que: prestado o serviço, o defeito é inexiste; ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, não foi comprovado o vínculo contratual entre as partes, visto que as imagens exibidas não indicam o nome do titular, e tampouco a quantidade de milhas acumuladas no programa (ID 52683909 - Pág. 1). Com efeito, a prova documental inserida comprova que a nova regra para o resgate de passagens aéreas entrou em vigor em 15/01/2020 (cláusula 6.2.1 do Regulamento – ID 52683921 - Pág. 5), mas, no entanto, não comprova que o autor já era titular do programa quando o regulamento foi alterado (art. 373, I, CPC).
7. Ademais, mudanças nos termos e condições do programa, por si sós, não induzem o consumidor a erro, afastando o argumento de que ocorreu propaganda enganosa, especialmente porque a decisão pela permanência no programa de milhagens é exclusiva do consumidor.
8. Por conseguinte, não demonstrada a ilegalidade ou abusividade da cláusula que limita a 5 (cinco) o número de pessoas beneficiadas ao resgate de passagens aéreas vinculadas ao titular da conta de milhagens, a sentença não merece reparos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, nos termos do art. 46, da Lei n.o 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.